Tribunal: STF
Processo: RE 1395410
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em em face da decisão monocrática em que dei provimento aos primeiros embargos da ora recorrente para majorar os honorários advocatícios, nos seguintes termos (eDOC 126, p. 3):



    “Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para, considerando a sucumbência recíproca estabelecida pelas instâncias ordinárias, majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser arbitrado pelo magistrado na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante alega contradição na aplicação da majoração imposta. Nesse sentido, busca “saber se o recurso foi provido em proveito, ou desproveito da embargante, visto que foi a única a opor os aclaratórios.” Busca, ainda, esclarecer se foram majorados os honorários ao máximo legal, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já os havia majorado ao percentual de 10%. 



    A parte embargada, em contrarrazões, defende a ausência de vícios no julgado (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não se verifica na hipótese.



    Conforme assentado em sede monocrática, os primeiros embargos foram providos para fins de majoração dos honorários “considerando a sucumbência recíproca estabelecida pelas instâncias ordinárias”. Ou seja, não houve reformatio in pejus, na medida em que a majoração foi imposta apenas sobre os honorários devidos à embargante no âmbito da sucumbência recíproca.



    No mesmo sentido, conforme bem posto pela parte embargada em suas contrarrazões, “não há a outra contradição apontada, pois a majoração dos honorários devida em cada instância incide sobre a base fixada na instância antecedente e assim sucessivamente. Portanto, os 10% de honorários fixados pelo STJ incidirão sobre os 35% fixados pelo TJDFT. Por sua vez, os 10% de honorários fixados por esse Excelso Pretório incidirão sobre os honorários do TJDFT já majorados pelo STJ.” (eDOC 33, p. 4)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente